Tribunal: STF
Processo: ARE 1551091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 285, p. 5): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (1) PRELIMINAR. ALEGADA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRETÉRITAS QUE O RÉU ESTAVA OSTENTANDO ARMA DE FOGO E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE APREENSÃO EM SEU DESFAVOR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE AFASTADA. (2) PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS DANDO CONTA QUE O RÉU PORTAVA UMA PISTOLA, MARCA GLOCK, CARREGADO COM 17 (ONZE) MUNIÇÕES, DISPENSADO POR ELE NO MOMENTO DA FUGA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, X, XI, LVI e LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, preliminarmente, o reconhecimento de ilegalidade na entrada forçada no domicílio do recorrente, e, por consequência, a declaração da nulidade de todas as provas dela decorrentes. No mérito, pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória, especialmente porque “não havia nenhum objeto nas mãos do Recorrente, não havia qualquer arma de fogo em sua mão” (eDOC 293, p. 29). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 304). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente